Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO AGRAVADO: AUTO POSTO ALENCAR LTDA Decisão 1. Agravo interno interposto por José Raul Alkmin Leão contra a decisão de ID no 25391795, complementada pela análise dos embargos de declaração de ID no 26090281, que não conheceu o recurso por intempestividade. 2. Nas razões de ID no 26803731, o agravante afirma que o recurso foi interposto tempestivamente, no entanto, foi protocolado diretamente na 2a instância, perante este Tribunal. 3. Defende que mero erro material não pode impedir o conhecimento da apelação, sobretudo porque o equívoco foi prontamente sanado, no prazo concedido pela decisão de ID no 24684490. 4. Pede a reforma da decisão para que a apelação seja admitida em virtude de sua tempestividade. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 24684505). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.021, § 2o, do CPC prevê a possibilidade de retratação pelo relator nos casos de interposição de agravo interno. 8. A apelação foi protocolizada diretamente na segunda instância, motivo pelo qual foi gerado um novo processo com o número 0705549-46.2021.8.07.0000. Em consulta se consultar os autos, observa-se que o recurso foi interposto tempestivamente, em 23/2/2021. 9. A decisão proferida naqueles autos em 24/2/2021 e transposta para estes autos no ID no 24684490, concedeu 5 dias para a regularização do recurso. 10. O agravante cumpriu a determinação no prazo assinalado, protocolizando a apelação perante o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em 3/3/2021 (ID no 24684493). 11. Presentes os requisitos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso. Dispositivo 12. Conheço o agravo interno e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e admitir a apelação interposta pelo ora agravante. 13. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro